Tribunal: TJDFT
Processo: 0760768-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE APÓS O PAGAMENTO DO ACORDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ESTORNO NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo banco réu/recorrente para reformar a sentença que determinou a restituição de R$ 1.827,92 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos) em benefício da autora/recorrida, bem como o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida possuía débito junto ao recorrente no valor de R$ 11.353,20 (onze mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), tendo as partes ajustado desconto de 80% (oitenta por cento), tendo a dívida sido reduzida para R$ 2.150,00 (dois mil cento e cinquenta reais). Não obstante, a recorrida teria constatado um débito R$ 40.441,13 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e um reais e treze centavos), o qual teria bloqueado seu salário, sob argumento de amortização de dívida.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou: "É fato incontroverso também, porque não contestado pelo requerido, que a requerente efetuou o pagamento da totalidade do valor pactuado e, não obstante, este promoveu lançamento a débito em seu extrato de conta corrente onde recebe seus salários. Também está comprovado que o requerido promoveu indevido provisionamento de saldo bancário na referida conta corrente da autora, o que certamente lhe impediu de dispor de valores creditados (ID142347676)".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve qualquer bloqueio de valores e que o acordo de renegociação não teria sido concretizado. Assevera que não há ilegalidade na retenção de salário, visto que pactuado entre as partes contratantes. Ao final, pede a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 487252255.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, o documento de ID 48724920, não impugnado pelo recorrente, evidencia que preposta da instituição financeira instruiu a recorrida a quitar o débito de R$ 11.353,20 com desconto, o que ensejou o pagamento de R$ 2.150,00 cujo comprovante de pagamento se encontra ao ID 48724923.
9. Contudo, o documento de ID 48724949 - Pág. 2 comprova o estorno de R$ 1.827,47 em cumprimento à decisão de ID 48724932 que deferiu o pedido de antecipação de tutela. Nesse ponto, a sentença merece reparo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana, razão pela qual é apta a ensejar a condenação do recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC).
11. Quanto ao valor arbitrado na sentença, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Nesse trilhar, majoro o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo a obedecer aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, sobretudo, para evitar o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para afastar a condenação referente à restituição de R$ 1.827,92 (mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.